Tribunal: TJDFT
Processo: 0011205-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011205-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25903505, o Distrito Federal requereu a exclusão de AFONSO FERRO COSTA, sob o argumento de que o referido servidor faleceu em 3/2/2001, ou seja, seis anos antes do ajuizamento da presente execução. No ID: 26441801, o exequente asseverou que não há vicio insanável em virtude da ausência de capacidade do citado substituído, por considerar que ele não é parte nos autos, mas sim mero substituído processual em relação ao SINDIRETA/DF. É o relatório. Decido. Não se controverte que o caso sub judice decorre de ação coletiva (MSG n. 7.253/1997) que versa sobre direitos individuais homogêneos, intentada por substituto processual, regulada pelos artigos 81 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, que, nesta hipótese, não se restringe às demandas consumeristas. O sindicato, como substituto processual, tem legitimidade extraordinária, conferida pelo ordenamento jurídico, para, nos termos do art. 18 do CPC, defender em juízo, em nome próprio, o direito alheio dos substituídos, que são todos os integrantes da categoria que representa, os quais, até o momento da fase executória, devem demonstrar a adequação de sua situação à parte dispositiva da sentença exequenda. No entanto, a execução em apreciação não é individual, mas também coletiva, de modo que o beneficiário AFONSO FERRO COSTA, embora titular do direito material postulado em juízo, nesta relação jurídica processual, figura apenas como substituído processualmente, e não como parte. A parte neste feito executivo é o próprio sindicato. No caso, há que se considerar que, conquanto o falecimento tenha ocorrido anteriormente ao processo de execução, deu-se após o processo de conhecimento. Com efeito, os sindicatos possuem legitimidade para representar os seus sindicalizados, sejam eles da ativa ou aposentados, mantendo-se tal possibilidade de representação em relação aos pensionistas de servidores falecidos que buscaram seus direitos. Desse modo, ocorrendo a morte do servidor sindicalizado após a propositura da ação de conhecimento, não se romperá o vínculo de representação entre ele e o sindicato, como na situação em análise, não procedendo, assim, a alegação do DF de ilegitimidade da parte. Por sua vez, nos termos do art. 110 do CPC, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sua substituição por seu espólio ou por seus sucessores, observando o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o, do mesmo diploma legal. Ante o exposto, indefiro o pedido do DF de exclusão de AFONSO FERRO COSTA (ID: 25903505). Ao SINDIRETA, para providenciar a sucessão processual do substituído AFONSO FERRO COSTA. Brasília, 28 de julho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador